Tribunal: TJBA
Processo: 0500355-04.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500355-04.2015.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO QUINTINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, JONALDO OLIVEIRA MELO, RIVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE SERVIDÃO. DESFORÇO IMEDIATO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes da demolição de casa e galpão construídos pelos Autores em área de servidão administrativa da Petrobras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a demolição realizada configura ato ilícito por inobservância dos requisitos legais do desforço imediato; e (ii) em caso positivo, se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desforço imediato previsto no art. 1.210, §1º, do Código Civil exige que seja exercido "logo" e que os atos praticados não vão além do indispensável, requisitos não atendidos no caso concreto.

4. As construções existiam desde 2005, aproximadamente 9 anos antes da demolição, e cerca de 3 anos após a formalização da servidão em 2011, afastando consideravelmente o requisito da imediatidade exigido pela lei.

5. A forma como se deu a demolição – às 5h30 da madrugada ou até
mesmo às 08:00 horas da manhã, como relatado por uma das testemunhas da parte ré (ID. 53022693)
, sem qualquer notificação prévia – revelou-se desproporcional, caracterizando ato ilícito passível de danos patrimoniais e morais.

6. A empresa estatal de economia mista não dispõe das mesmas prerrogativas de autoexecutoriedade inerentes ao Poder Público, devendo observar o devido processo legal antes de proceder à demolição de ocupações consolidadas há anos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido para condenar as Apeladas ao pagamento de danos materiais, pela demolição da casa existente na área litigiosa, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, bem como, em danos morais, no valor de R$10.000,00, para cada Autor.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.210, §1º; CPC, art. 85, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500355-04.2015.8.05.0004, em que figuram como apelante FRANCISCO QUINTINO DOS SANTOS e outros e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.